Tribunal: TJES
Processo: 0000928-36.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000928-36.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIONE CLEIVER VIEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000928-36.2023.8.08.0069

APELANTES:DIONE CLEIVER VIEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ HENRIQUE FRAGA DE CARVALHO PAULA - MG197429

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, KEVIN BORGES FIGUEIRA, DIONE CLEIVER VIEIRA

Advogado do(a) APELADO: LUIZ HENRIQUE FRAGA DE CARVALHO PAULA - MG197429

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA QUANTO À ASSOCIAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE RÉU REINCIDENTE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e por Dione Cleiver Vieira contra sentença que: (i) condenou Dione por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 07 anos e 21 dias de reclusão, em regime fechado, e 705 dias-multa; (ii) condenou o corréu Kevin Borges Figueira por tráfico privilegiado (art. 33, § 4º), em regime aberto; e (iii) absolveu ambos da imputação de associação para o tráfico (art. 35).

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a condenação dos acusados pelo crime de associação para o tráfico; e (ii) saber se é possível absolver Dione do tráfico ou, alternativamente, desclassificar a conduta e redimensionar a pena imposta.

III. Razões de decidir

Não demonstrado o vínculo estável e permanente entre os acusados, inviabilizando a condenação por associação para o tráfico.

Ausência de provas que infirmem a imparcialidade dos depoimentos dos policiais, que confirmam a materialidade e autoria do tráfico. Inviável a desclassificação para porte.

Correta a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes. Redução da pena em razão da atenuante da confissão qualificada.

Afastamento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado em razão da reincidência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso de Dione Cleiver Vieira parcialmente provido para redimensionar a pena definitiva para 06 anos, 05 meses e 19 dias de reclusão e 647 dias-multa.

Tese de julgamento
: “1. A condenação por associação para o tráfico exige prova de vínculo estável e permanente entre os agentes, o que não se verifica com meras presunções. 2. É válida a condenação por tráfico de drogas com base em depoimentos policiais harmônicos e corroborados por provas materiais. 3. A reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado. 4. A confissão qualificada, ainda que parcial, deve ser reconhecida como atenuante.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º, e 35; CP, arts. 59 e 61, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 889.362/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 27.02.2024, DJe 01.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Dione Cleiver Vieira e negar provimento ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000928-36.2023.8.08.0069

APELANTES:DIONE CLEIVER VIEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ HENRIQUE FRAGA DE CARVALHO PAULA - MG197429

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, KEVIN BORGES FIGUEIRA, DIONE CLEIVER VIEIRA

Advogado do(a) APELADO: LUIZ HENRIQUE FRAGA DE CARVALHO PAULA - MG197429

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de Apelação Criminal interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por DIONE CLEIVER VIEIRA em face da r. Sentença (ID 14772122) proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes, por meio da qual condenou Dione pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), impondo-lhe a pena de 07 (sete) anos e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 705 (setecentos e cinco) dias-multa; e condenou o corréu Kevin Borges Figueira pelo crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da referida Lei), à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto; absolvendo ambos da imputação de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06).

Em suas razões (ID 14772131), o MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta a existência de provas suficientes da estabilidade e permanência do vínculo entre os acusados, alegando que a materialidade e a autoria do crime de associação para o tráfico estão demonstradas pelas circunstâncias da investigação e pela estrutura do imóvel utilizado para a mercancia. Afirma que a condenação pelo art. 35, da Lei nº 11.343/06, constitui óbice legal à minorante do art. 33, §4º, da mesma Lei, pugnando pela reforma da sentença para condenar os réus pela associação e afastar a causa especial de diminuição de pena aplicada a Kevin Borges Figueira.

Por sua vez, o apelante DIONE CLEIVER VIEIRA interpôs petição de apelação (ID 14772137) e razões (ID 16188715). Argumenta que a condenação é baseada exclusivamente em depoimentos policiais e que o encontro com a droga foi meramente circunstancial, inexistindo provas de atos de mercancia. Pleiteia a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito do artigo 28, da Lei de Drogas, bem como o redimensionamento da dosimetria penal, com a fixação da pena-base no mínimo legal e a redução da fração de aumento pela reincidência para 1/6 (um sexto).

Em contrarrazões colacionadas (ID 16188719, 14772135 e 14772139), o Ministério Público de primeiro grau requer o improvimento do apelo de Dione Cleiver Vieira, defendendo a manutenção da condenação. No mérito, as defesas de Kevin e Dione pugnam pelo desprovimento do recurso ministerial, alegando que a acusação não se desincumbiu do ônus de provar o vínculo associativo estável e permanente, devendo ser mantida a absolvição quanto ao art. 35, da Lei nº 11.343/06, e o privilégio reconhecido em favor de Kevin.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 17021415, manifestou-se pelo conhecimento de ambos os recursos, opinando pelo total provimento da apelação interposta pelo Ministério Público e pelo total improvimento do recurso interposto por Dione Cleiver Vieira.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...)
Extrai-se dos autos do Inquérito Policial em apenso que, no dia 9 de novembro de 2023, por volta das 18h40min, na Av. Rubens Rangel, Cidade Nova, nesta Comarca, os denunciados KEVIN BORGES FIGUEIRA e DIONE CLEIVER VIEIRA, mediante cooperação recíproca, decorrente de prévio acordo, guardavam, com o intuito de expor à venda, setenta e seis pinos de substância semelhante à droga conhecida como “cocaína”, duas “buchas” de substância análoga à droga conhecida como “maconha” e cinquenta e seis pedras de substância semelhante à droga conhecida como “crack”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta do mencionado caderno investigatório que agentes da Polícia Civil receberam a informação de que naquela residência ocorria o tráfico de drogas ilícitas. Após obter o mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo de Direito da Vara Criminal desta Comarca (proc. nº 5003206-22.2023.8.08.0069), aqueles agentes, acompanhados por Policiais Militares, se dirigiram ao referido local, onde apreenderam, em poder dos denunciados, dentro de uma sacola que estava em uma cabeceira, além dos pinos de “cocaína” e das “buchas” de “maconha” acima mencionados, além da quantia de R$ 1.164,55 (mil, cento e sessenta e quatro reais, e cinquenta e cinco centavos).

Dando prosseguimento àquela diligência, os agentes policiais seguiram até o banheiro daquela residência, onde, após verificarem vestígios de plástico, removeram um vaso sanitário e localizaram ali uma sacola contendo pedras de “crack”.

Também restou constatado que os denunciados são oriundos do Estado de Minas Gerais, possuindo envolvimento com o tráfico de drogas ilícitas, constando, inclusive, em nome do demandado DIONE CLEIVER VIEIRA um mandado de prisão (espécie recaptura de nº 4400022-05.2023.8.13.0543.01.0003-05).

Conclui-se, porém, pela natureza e pela quantidade das drogas ilícitas apreendidas, bem como pelas condições em que se desenvolveu a ação criminosa e pelas demais circunstâncias de suas prisões, que as substâncias entorpecentes se destinavam a terceiros, e não ao consumo próprio dos denunciados.

Também restou evidenciado, pois, que, ao longo dos últimos meses, nesta Comarca, os denunciados KEVIN BORGES FIGUEIRA e DIONE CLEIVER VIEIRA, agindo de forma consciente, se associaram, para o fim de cometer, reiteradamente, o crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

(...)
.
”

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Inicialmente, quanto ao recurso interposto pelo Ministério Público, entendo que a pretensão de condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) não merece prosperar.

Conforme sedimentado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, a caracterização desse delito exige a demonstração inequívoca de um vínculo estável e permanente entre os agentes, com o fim específico de praticar a traficância.

No caso vertente, embora existam elementos que indiquem a prática do tráfico, como o fato de os réus serem oriundos de Minas Gerais e estarem em uma residência desprovida de mobília básica, denominada "cachanga", tais circunstâncias não conferem a certeza necessária sobre a estabilidade da associação.

O acervo probatório não logrou êxito em demonstrar um
animus
associativo duradouro, tratando-se, ao que tudo indica, de um concurso eventual de agentes.

Portanto, deve ser mantida a absolvição quanto a este ponto, o que, por via de consequência, prejudica o pedido ministerial de afastamento do tráfico privilegiado de Kevin Borges Figueira com base exclusivamente na condenação pelo art. 35, da Lei nº 11.343/06.

No que tange ao recurso de Dione Cleiver Vieira, a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas é medida imperativa.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se sobejamente demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Químico Forense, que atestam a apreensão de vultosa e variada quantidade de entorpecentes: 76 pinos de cocaína, 02 buchas de maconha e 56 pedras de crack, além de R$ 1.164,55 em espécie.

O dolo de mercancia exsurge cristalino dos depoimentos uníssonos dos policiais militares, que narraram ter flagrado dentro da imóvel, no qual foram encontradas as pedras de crack, havendo, ainda, indícios de que estavam tentando dispensar o material via tubulação sanitária, sendo necessária a remoção física do vaso sanitário para a recuperação da droga.

Saliento que "[...] segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (AgRg no HC n. 889.362/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1º/3/2024).

Tais evidências materiais e testemunhais afastam qualquer plausibilidade da tese de desclassificação para porte para consumo pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/06), configurando o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Passando à análise da dosimetria da pena de Dione Cleiver Vieira, verifico que a r. Sentença comporta parcial reforma.

Na primeira fase, mantenho a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que o planejamento no interior de um imóvel preparado para ocultar a atividade ilícita ("cachanga") denotam grau de reprovabilidade que extrapola o tipo penal básico.

Igualmente, os maus antecedentes devem ser preservados, visto que o magistrado
a quo
utilizou acertadamente condenações transitadas em julgado distintas para fins de antecedentes e de reincidência (Processos nº 0001688-14.2022.8.13.0543 e nº 5000560-78.2022.8.13.0184), evitando o
bis in idem
e observando a Súmula 241 do STJ.

Na segunda fase, mantenho a agravante da reincidência, incidente na fração de 1/6 (um sexto), em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Lado outro, atento ao julgamento do Tema Repetitivo nº 1.194 do STJ (REsp nº 2.001.973/RS), reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea qualificada, porquanto o réu admitiu a posse da droga, ainda que sob a alegação de uso próprio, aplicando, assim a redução na fração de 1/12 (um doze avos), resultando na pena intermediária de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 647 (seiscentos e quarenta e sete) dias-multa.

Por fim, na terceira fase, mantenho o afastamento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) em razão da reincidência do apelante, requisito este impeditivo ao benefício legal.

Deste modo, fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 647 (seiscentos e quarenta e sete) dias-multa.

Mantenho o regime fechado de cumprimento de pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Dione Cleiver Vieira, apenas para redimensionar sua pena definitiva em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 647 (seiscentos e quarenta e sete) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)